Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-79.2009.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000118-79.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA 477 S.A. - CNPJ: 03.648.771/0001-88 (APELANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (APELADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (APELADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), AGROPECUARIA 477 S.A. - CNPJ: 03.648.771/0001-88 (APELADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (APELANTE), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (APELADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (APELADO), AGROPECUARIA 477 S.A. - CNPJ: 03.648.771/0001-88 (REPRESENTANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉUS - NÃO PROVIDO. AUTORA - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000118-79.2009.8.11.0033

APELANTE: MILTON MATEUS CRIVELETTO, SONIA MARIA PAHIM FERREIRA, WALTER TRABACHIN

APELADO: AGROPECUARIA 477 S.A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO -
Ação REIVINDICATÓRIA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA ÁREA EM LITÍGIO – INDEMONSTRADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DOS RÉUS – DESPROVIDOS – RECURSO DA AUTORA – PROVIDO.

I - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, conforme o conjunto probatório produzido nos Autos, os requisitos da prescrição aquisitiva alegados em sua contestação não foram demonstrados.

II -
Como a autora, ora apelada,
comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia aos réus, ora primeiro e segundos apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora apelada, o que não fizeram, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

III - Por sua vez, assiste razão à autora, ora terceira apelante, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados de forma equitativa, haja vista que o valor atribuído à causa (R$ 500,00 no ano de 2002), ainda que atualizado, é irrisório diante dos trabalhos efetuados por seus advogados nestes Autos, que, diga-se de passagem, se trata de um processo com um elevado grau de complexidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000118-79.2009.8.11.0033

APELANTE: MILTON MATEUS CRIVELETTO, SONIA MARIA PAHIM FERREIRA, WALTER TRABACHIN

APELADO: AGROPECUARIA 477 S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível e um Recurso Adesivo, o primeiro interposto por
WALTER TRABACHIN,
o segundo por
MILTON MATEUS CRIVELETTO e SÔNIA MARIA PAHIM FERREIRA
e o terceiro por
AGROPECUÁRIA 477 S.A.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos Autos da Ação Reivindicatória de nº 118-79.2009.8.11.0033,

ajuizada pela terceira apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou aos réus que restituíssem à autora o imóvel descrito na exordial – sendo 475 hectares da área 01, 390 hectares da área 03 e 384 hectares da área 04, de posse dos réus Milton Mateus Criveletto e Sônia Maria Pahim Ferreira, e, 600 hectares da área 02 de posse do réu Walter Trabachin, na parte em que ocupam, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Ainda, condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Apontando omissão e contradição, o réu WALTER TRABACHIN interpôs aclaratórios (ids. 21237954 e 21237955), os quais foram rejeitados (id. 21237962).

Em suas razões recursais (ids. 21237980, 21237981, 21237982, 21237983 e 21237984), o réu WALTER TRABACHIN, ora primeiro apelante, sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que o Juiz sentenciante não observou que a ação foi ajuizada quando já decorrido o prazo de prescrição aquisitiva.

Salienta que, conforme provas documentais e testemunhais, restou demonstrado que sua posse sobre parcela do imóvel alegadamente de propriedade da autora, ora apelada, remonta aos idos do ano de 1979, revelando que, por ocasião da propositura da ação (6.12.2002), já havia transcorrido o prazo de 15 (quinze) anos referente à usucapião ordinária.

Aponta que o exercício da posse, somada a de seu antecessor, já alcançava, à data da propositura da ação, 23 (vinte e três) anos, a qual sempre foi exercida de forma mansa e pacífica e com “animus domini”.

Ainda, destaca que a própria autora, ora apelada, confessa que jamais teve a posse do imóvel que busca reivindicar nestes Autos, uma vez que já se encontram ocupados por terceiros antes do ano de 1990.

Afirma que a simples alegação dominial sobre a área não é suficiente para o pleito reivindicatório, eis que competia à autora, ora apelada, ter comprovado a posse injusta do réu, o que não demonstrou.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Por sua vez, em suas razões recursais (ids. 21238995, 21238996, 21238997 e 21238998), os réus MILTON MATEUS CRIVELETTO e SÔNIA MARIA PAHIM FERREIRA, ora segundos apelantes, sustentam que, diante do exercício da posse mansa e pacífica sobre à área em discussão, restou demonstrado o seu direito de usucapião.

Afirmam que, conforme prova testemunhal produzida nos Autos, não há dúvida alguma de que possuem direito à usucapião extraordinária, posto que, quando distribuída esta ação, já mantinham a posse mansa e pacífica com “animus domini”, por prazo superior a 20 (vinte) anos.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ids. 21239452, 21239453 e 21239454).

Adesivamente, a autora, ora terceira apelante, em suas razões recursais (id. 21239455), aduz que, como o valor da causa é irrisório, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa, a teor do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos réus WALTER TRABACHIN (id. 23105493) e MILTON MATEUS CRIVELETTO e SÔNIA MARIA PAHIM FERREIRA (id. 25149982).

Em seu parecer (id. 30278963), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000118-79.2009.8.11.0033

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que as áreas em litígio, quais sejam, os 475 hectares da área 01, os 390 hectares da área 03, os 384 hectares da área 04 e os 600 hectares da área 02 se tratam de excesso de área.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se, anteriormente ao ajuizamento da presente ação reivindicatória, os réus, ora primeiro e segundos apelantes, comprovaram os requisitos da prescrição aquisitiva sobre às áreas em litígio.

Em suas razões recursais, o réu WALTER TRABACHIN, ora primeiro apelante, sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que o Juiz sentenciante não observou que a ação foi ajuizada quando já decorrido o prazo da prescrição aquisitiva.

Salienta que, conforme provas documentais e testemunhais, restou demonstrado que sua posse sobre parcela do imóvel alegadamente de propriedade da autora, ora apelada, remonta aos idos do ano de 1979, revelando que, por ocasião da propositura da ação (6.12.2002), já havia transcorrido o prazo de 15 (quinze) anos referente à usucapião ordinária.

Aponta que o exercício na posse, somada a de seu antecessor, já alcançava, à data da propositura da ação, 23 (vinte e três) anos, a qual sempre foi exercida de forma mansa e pacífica e com “animus domini”.

Não assiste razão ao réu WALTER TRABACHIN, ora primeiro apelante.

Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, conforme o conjunto probatório produzido nos Autos, os requisitos da prescrição aquisitiva alegados em sua contestação não foram demonstrados.

A uma porque, através da complementação do laudo pericial (id. 21233471 – pág. 1), o perito judicial foi enfático ao afirmar que na área em litígio não existem vestígios de ocupação, posse ou benfeitorias feitas pelos réus, ou seja, a alegada tese acerca do exercício da posse sobre área em litígio restou afastada.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da complementação do laudo pericial de id. 21233471 – pág. 1:

“(...)

(e) – O senhor Perito pode esclarecer se nas áreas em conflito existem vestígios de ocupação, posse ou benfeitorias feitas pelos Requeridos?

R – Não tem nenhum vestígio de ocupação, posse ou benfeitorias feitas pelos Requeridos.

(f) – O senhor Perito pode esclarecer se nas áreas em conflito existem vestígios de ocupação, posse ou benfeitorias feitas por terceiro?

R – Também não.

A duas porque, refutando de vez a tese do réu, ora primeiro apelante, de que, o exercício da posse na área em litígio, somada a de seu antecessor, já alcançava, à data da propositura da ação, 23 (vinte e três) anos, está justamente o depoimento do seu antecessor Antônio Darci Silveira, testemunha por ele arrolada e ouvida como informante, uma vez que foi ele quem vendeu os imóveis das matrículas de nºs 33425 e 33426 para o réu.

Em seu depoimento, o informante Antônio Darci Silveira, perguntado se no momento em que vendeu os imóveis de matrículas de nºs 33425 e 33426 ao réu, ora primeira apelante, já havia um excesso de área, respondeu, de forma categórica que, tinha conhecimento de um excesso de área, contudo, nunca se interessou em saber quanto era esse excesso, haja vista que esse excedente não tinha valor para o mesmo.

Em outras palavras, restou demonstrado que, ao revés do que tenta fazer crer o réu, ora primeiro apelante, seu antecessor jamais exerceu posse na área em litígio, tanto que, como disse, sequer tinha por ela interesse.

A propósito, transcrevo o excerto do seu depoimento:

“Juíza: Senhor Antônio, então o senhor teria vendido dois lotes então para o réu Walter, é isso?

Informante: Vendi.

Juíza: O tamanho desses lotes, o senhor sabe precisar?

Informante: Os dois é mil alqueires, dois mil e quatrocentos hectares. Os dois juntos dava dois mil e quatrocentos hectares.

Perguntado se havia excesso de área, respondeu: diz que tinha um excesso mas eu não sabia nem quanto era o excesso, nunca me interessou, eu com o mil alqueires já era bastante pra mim. Aquele excedente pra mim não tinha valor nenhum.

(...)

Advogado da parte ré: Em relação ao tamanho da área que consta na matrícula, são mil alqueires, dois mil e quatrocentos hectares, havia excesso de área?

Informante: Diz que tinha um excesso, mas eu não sabia quanto era o excesso, porque nunca me interessou, eu com mil alqueires já era bastante pra mim, eu não tinha condições, então pra mim aquele excedente não tinha valor nenhum pra mim.

(...).

Advogado da parte autora: Pra confirmar excelência, ele então não sabia desse excesso de área?

Juíza: Só pra confirmar o senhor não sabia desse excesso?

Informante: Sabia que tinha um excesso, não sabia quanto era o excesso.

Juíza: O senhor sabia então!

Informante: Eu sabia que tinha um excesso, agora não sabia quanto era o excesso.

Advogado da parte autora: E nesse excesso também não havia nenhum tipo de exploração?

Informante: Também não.

Advogado da parte autora: Havia alguma benfeitoria também?

Juíza: O senhor construiu alguma coisa?

Informante: Não. (...).

Advogado da parte autora: Quando ele vendeu o imóvel, objeto dessas matriculas 33425 e 33426, ele vendeu somente a área que estava nesse matrícula ou o excesso também?

Informante: Não, só vendi o que eu tinha direito que era meu por direito.

Juíza: O senhor informou à pessoa que vendeu, Walter, da existência desse excesso?

Informante: Dizem que tem um excesso, mas eu não sei quanto e nem me interessava saber nunca, porque eu não ia mexer.”
(Excerto do depoimento prestado pelo informante Antônio Darci Silveira, testemunha arrolada pelo réu, ora primeiro apelante, id. 21239459).

Da mesma forma, os réus MILTON MATEUS CRIVELETTO e SÔNIA MARIA PAHIM FERREIRA, ora segundos apelantes, não comprovaram o exercício da posse mansa e pacífica nas áreas em discussão, qual seja, nos 475 hectares da área 01, nos 390 hectares da área 03 e nos 384 hectares da área 04.

Isso porque, conforme dito em linhas acima, através da complementação do laudo pericial (id. 21233471 – pág. 1), o perito judicial foi enfático ao afirmar que na área em litígio não existem vestígios de ocupação, posse ou benfeitorias feitas pelos réus, ou seja, a alegada tese acerca do exercício da posse sobre as áreas em litígio restou afastada.

Não bastasse, através dos depoimentos prestados pelos anteriores proprietários das áreas que fazem divisa com a área da autora, quais sejam, os senhores Manoel Messias Alves e Nasi Soni, restou claramente elucidado que, antes da aquisição das propriedades pelos réus, ora segundos apelantes – ocorrida no ano de 1999 -, nunca foi exercida a posse nas áreas de excesso em discussão. Vejamos:

(...).

Advogado parte autora: Sempre teve um excesso de área ali?

Informante: Não, é excesso né, mas nunca teve posse, fala muito em posse, mas nós nunca teve posse ali, nos tinha excesso, todas eles tinham excesso.

(...).
(Excerto do depoimento prestado pelo senhor Manoel Messias Alves, testemunha arrolada pelos réus, ora segundos apelantes, id. 21239459).

“(...)

Advogado parte autora: Isso em que época? Depois de 2000, 2002, 2003?

Juíza: Quando que o senhor esteve lá? Que o senhor viu essa situação?

Informante: Mais ou menos em 2002, 2003, por aí.

Advogado parte autora: Antes disso, antes disso, tanto na área matriculada, tanto na área de excesso, houve exploração agropecuária?

Informante: Não! Era cerrado bruto.

Advogado parte autora: Nem agricultura, nem pecuária?

Informante: Não.

Advogado parte autora: Então não havia nenhuma exploração?

Informante: Não. Só era um pontinho.

Advogado parte autora: Exploração na área não tinha? Então não tinha nenhuma benfeitoria?

Informante: Benfeitoria não tinha. (...).

Advogado parte autora: Outro ponto pra ficar bem claro Excelência. Em relação aos impostos, que se refere a área de excesso, não houve pagamento de ITR nenhum?

Informante: Não.

Advogado parte autora: Pelo menos no tempo em que área esteve com o senhor não houve pagamento?

Informante: Não.

Advogado parte autora: Em relação à venda que foi feita à senhora Sônia ou o senhor Milton, no que se refere à essa área de excesso, houve algum documento pra instrumentalizar isso ou não?

Informante: Não.

Advogado da parte autora: Foi vendida essa área ou não?

Informante: Não.

Advogado da parte autora: Não houve a venda de essa área. O que o senhor vendeu foi só a área escriturada e matriculada?

Informante: A área com documento. É.

Advogado da parte autora: Essa não foi vendida?

Informante: Não.

(...).

Advogado da parte autora: Quando o senhor comprou, o senhor também não pagou pelo excesso. Só pela área matriculada?

Informante: Só.

(...).

(Excerto do depoimento prestado pelo informante Nasi Soni, testemunha arrolada pelos réus, ora segundos apelantes, id. 21239459).

Assim, como a autora, ora apelada,
comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito,
competia aos réus, ora primeiro e segundos apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora apelada, o que não fizeram, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Por sua vez, assiste razão à autora, ora terceira apelante, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados de forma equitativa, haja vista que o valor atribuído à causa (R$ 500,00 no ano de 2002), ainda que atualizado, é irrisório diante dos trabalhos realizados por seus advogados nestes Autos, que, diga-se de passagem, se trata de um processo com um elevado grau de complexidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos dos réus, ora primeiro e segundos apelantes, e,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da autora, ora terceira apelante, para reformar a sentença recorrida e fixar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme o disposto no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação nº 0000118-79.2009.811.0033

APELANTES/APELADOS:
MILTON MATEUS CRIVELETTO e

SONIA MARIA PAHIM FERREIRA

APELANTE/APELADO:

WALTER TRABACHIN

RECORRENTE POR RECURSO ADESIVO/APELADO:
AGROPECUARIA 477 S.A

VOTO VISTA - EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Cuidam-se
de dois Recursos de Apelação
e
um Recurso Adesivo
.

A primeira Apelação
foi interposta pelo requerido
WALTER TRABACHIN
.

A segunda Apelação
foi interposta pelos requeridos
MILTON MATEUS CRIVELETTO e SÔNIA MARIA PAHIM FERREIRA
.

Já o Recurso Adesivo
foi interposto

pela autora
AGROPECUÁRIA 477 S.A.
.

AÇÃO
:
Ação Reivindicatória de nº 118-79.2009.8.11.0033, código 5661 (antigo nº 234/2006)
, proposta por
AGROPECUÁRIA 477 S.A.
em face de
WALTER TRABACHIN, MILTON MATEUS CRIVELETTO e SÔNIA MARIA PAHIM FERREIRA.

SENTENÇA (Juízo da 2ª Vara Cível de São José do Rio Claro)
:

julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para
“
determinar aos Requeridos que restituam a Requerente o imóvel descrito na exordial (sendo 475 hectares da área 01, 390 hectares da área 03 e 384 hectares da área 04, de posse dos requeridos Milton Mateus Criveletto e Sonia Maria Ferreira e, 600 hectares da área 02, de posse do requerido Walter Trabachin), na parte em que ocupam, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão. Por consequência, ponho fim a fase cognitiva do procedimento comum, forte no artigo 203, § 1°, do CPC/2015.”

Condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por aplicação do art. 85, §2º, do novo CPC.

APELAÇÃO DE
WALTER TRABACHIN
: sustenta decurso do prazo da prescrição aquisitiva. Defende exercício da posse sobre parcela do imóvel alegadamente de propriedade da autora, aqui apelada, desde o ano de 1979. Alega que quando proposta a ação (6.12.2002), já havia transcorrido o prazo de 15 (quinze) anos referente à usucapião ordinária. Aponta que o exercício da posse, somada a de seu antecessor, já alcançava, à data da propositura da ação, 23 (vinte e três) anos, a qual sempre foi exercida de forma mansa e pacífica e com “
animus domini
”.

Destaca que a própria autora, aqui apelada, confessa que jamais teve a posse do imóvel que busca reivindicar nestes Autos, uma vez que já se encontram ocupados por terceiros antes do ano de 1990.

Ao final, argui que a simples alegação dominial sobre a área não é suficiente para o pleito reivindicatório e que competia à autora, ora apelada, ter comprovado a posse injusta do réu, o que não demonstrou.

APELAÇÃO DE
MILTON MATEUS CRIVELETTO e SÔNIA MARIA PAHIM FERREIRA
:

sustentam que, diante do exercício da posse mansa e pacífica sobre à área em discussão, restou demonstrado o seu direito de usucapião. Afirmam que a prova testemunhal atestou o exercício da sua posse e, portanto, o direito à usucapião extraordinária, posto que, quando distribuída esta ação, já mantinham a posse mansa e pacífica com “
animus domini
”, por prazo superior a 20 (vinte) anos.

RECURSO ADESIVO DE
AGROPECUÁRIA 477 S.A.
: defende o arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, por aplicação do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Leonir Colombo
, asseverou falta de razões a justificar a sua intervenção
(id. 30278963).

A d. relatora dessa.
Serly Marcondes Alves
votou pelo desprovimento dos dois apelos
, interpostos pelos requeridos,
e pelo provimento do Recurso Adesivo
, interposto pela autora,
Agropecuária 477 S.A.
, a fim de fixar os honorários advocatícios em valor fixo de R$20.000,00 e aplicar, pois, a regra do §8º, do art. 85 do novo CPC.

O i. 1º Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
,
acompanhou a Relatora
.

Pedi vista para melhor análise.

É o relatório
.

Inicialmente, destaco que as áreas em litígio, sobre as quais a autora, recorrente por Recurso Adesivo,
Agropecuária 477 S.A.
,
defende o reconhecimento da sua propriedade
, quais sejam, 475 da denominada área 01; 600 hectares da denominada área 02; 390 hectares da denominada área 03 e 384 hectares da denominada área 04, tratam-se de fragmentos da superfície de 8.307,8068, hectares que integra a área maior de 19.532 hectares, das matrículas 3.775 e 3.776 do CRI de Diamantino, sobre a qual a autora alega também exercer a posse.

A autora,
Agropecuária 477 S.A.
, informou, ainda, que o restante da área, ou seja, o remanescente de 11.224,1932 hectares é objeto de outra Ação Reivindicatória, de nº 153/1990.

A autora informou já ter proposto, em 12.12.2001, anterior Ação de Manutenção de Posse (nº

223/2001) contra os requeridos desta atual Reivindicatória, com objetivo de buscar, à época, a proteção possessória sobre as áreas objetos desta ação, mas que referida ação foi, entretanto, extinta, sem resolução do mérito, em razão da homologação, ocorrida em 02.10.2002 (id. 21226497), do pedido de desistência formulado pela autora
Agropecuária 477 S.A.
.

Logo, a propositura desta ação Reivindicatória se dá em razão do pedido de reconhecimento da propriedade das áreas objeto da lide, formulado pela autora, aqui recorrente por Recurso Adesivo.

Os requeridos, por seu turno, defendem o não reconhecimento da propriedade em favor da autora,
Agropecuária 477 S.A.
, ao argumento de serem proprietários por aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva.

Pois bem
. Em que pese as alegações dos requeridos, aqui recorrentes por Apelações, o conjunto probatório não revelou a referida aquisição, por eles, do domínio das áreas em litígio pela prescrição aquisitiva.

Aliás, o conjunto probatório afastou a presença dos requisitos exigidos para o reconhecimento da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva.

A prova pericial foi conclusiva no sentido de não ter sido constatado vestígios de ocupação ou de realização de benfeitorias, pelos requeridos. Fato esse que desqualifica a alegação de exercício de posse, pelos requeridos, com
animus domini
.

Veja o fragmento do Laudo Pericial (id. 21233471 – pág. 1):

“(e) – O senhor Perito pode esclarecer
se nas áreas em conflito existem vestígios de ocupação, posse ou benfeitorias feitas pelos Requeridos
?

R –
Não tem nenhum vestígio de ocupação, posse ou benfeitorias feitas pelos Requeridos
.

(f) – O senhor Perito pode esclarecer
se nas áreas em conflito existem vestígios de ocupação, posse ou benfeitorias feitas por terceiro
?

R –
Também não
.”

Aliás, a testemunha do primeiro requerido
Walter Trabachin
, ouvida como informante, ou seja, o Sr.
Antonio Darci Silveira
, afimrou que sabia da existência dos excessos de áreas, mas que nunca interessou por eles, ou seja, nunca quis saber quanto seria, porquanto não tinham valor para ele,
Antonio Darci
.

Logo, resta afastada a alegação do requerido
Walter,
de

exercício de posse, por continuidade, àquela exercida por
Antonio Darci
, porquanto o próprio
Antonio Darci
afirmou nunca ter exercido posse sobre as áreas em litígio.

Veja o fragmento do depoimento de
Antonio Darci
:

“
Juíza:
Só pra confirmar o senhor não sabia desse excesso
?

Informante:
Sabia que tinha um excesso, não sabia quanto era o excesso
.

Juíza:
O senhor sabia então
!

Informante:
Eu sabia que tinha um excesso, agora não sabia quanto era o excesso
.

Advogado da parte autora:
E nesse excesso também não havia nenhum tipo de exploração
?

Informante:
Também não
.

Advogado da parte autora: Havia alguma benfeitoria também?

Juíza:
O senhor construiu alguma coisa
?

Informante:
Não
.”
(grifei).

De igual forma, ou seja, no sentido de que os requeridos não exerceram posse, muito menos com
animus domini
,

sobre as áreas, foi o depoimento de
Manoel Messias Alves
e de
Nasi Soni
, cujos fragmentos se transcreve:

Fragmento do depoimento de
Manoel Messias Alves
:

“
Advogado parte autora:
Sempre teve um excesso de área ali
?

Informante:
Não, é excesso né, mas nunca teve posse, fala muito em posse, mas nós nunca teve posse ali
, nos tinha excesso, todas eles tinham excesso.

Fragmento do depoimento de
Nasi Soni
:

“Advogado parte autora: Isso em que época? Depois de 2000, 2002, 2003?

Juíza: Quando que o senhor esteve lá? Que o senhor viu essa situação?

Informante: Mais ou menos em 2002, 2003, por aí.

Advogado parte autora:
Antes disso, antes disso, tanto na área matriculada, tanto na área de excesso, houve exploração agropecuária
?

Informante:
Não! Era cerrado bruto
.

Advogado parte autora:
Nem agricultura, nem pecuária
?

Informante:
Não
.

Advogado parte autora:
Então não havia nenhuma exploração
?

Informante:
Não. Só era um pontinho
.

Advogado parte autora:
Exploração na área não tinha? Então não tinha nenhuma benfeitoria
?

Informante:
Benfeitoria não tinha
.
” (grifei).

Em conclusão, não restaram comprovados os requisitos próprios à aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva, arguidos pelos requeridos.

Isso posto,
acompanha-se a relatora e o i. 1º Vogal
,
a fim de desprover os dois apelos dos requeridos
e de
prover o Recurso Adesivo da autora
,
Agropecuária 477 S.A.
, para arbitrar os honorários advocatícios em valor fixo (R$20.000,00), por aplicação da regra do §8º, do art. 85, do novo CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020:

NÃO PROVIDO O RECURSO DOS RÉUS. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020